Tribunal: TJDFT
Processo: 0709458-64.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DE PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. TEORIA DA ASSERÇÃO. REJEIÇÃO. DESPESAS DA COOPERATIVA. RATEIO ENTRE OS COOPERADOS. ART. 80 DA LEI No 5.764/71. OBRIGATORIEDADE DE PARCELAMENTO DO VALOR DO DÉBITO. NÃO COMPROVAÇÃO. FALTA DE ENVIO DOS BOLETOS DAS COBRANÇAS. POSSIBILIDADE DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. ABATIMENTO DOS VALORES PAGOS E COMPROVADOS PELO RÉU. POSSIBILIDADE. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. MULTA SOMENTE SOBRE O VALOR NEGOCIADO. CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 86 DO CPC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – Revelando-se a petição recursal apta a cumprir o requisito previsto no art. 1.010, inciso II, do CPC, uma vez que contém teses jurídicas que se contrapõem aos fundamentos alinhavados pelo Julgador em sentença, rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso de Apelação por ausência de impugnação específica.
2 – O recolhimento do preparo configura preclusão lógica em relação ao pedido de concessão da gratuidade de Justiça, uma vez que se mostra incompatível com a condição de hipossuficiência que deve ser comprovada pela parte a fim de obter o benefício.
3 – Não se encontrando presentes os requisitos previstos no art. 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil, tendo em vista a ausência de probabilidade de provimento do recurso de Apelação ou a relevância dos fundamentos e o risco de dano grave, o indeferimento do pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de Apelação interposto pela parte Ré é medida que se impõe.
4 – De acordo com a teoria da asserção, averigua-se a legitimidade ad causam a partir das afirmações de quem alega, de modo abstrato, assegurando-se, ainda, que se o Magistrado realizar cognição das alegações de modo aprofundado, estará na verdade proclamando o mérito da causa.
5 – De acordo com o art. 80 da Lei no 5.764/71, que define a Política Nacional de Cooperativismo, verifica-se que as despesas da sociedade serão cobertas pelo associado mediante rateio na proporção direta da fruição de serviços. Restando comprovada a condição de cooperado do Réu, é evidente a sua obrigação de ratear as despesas da fruição de serviços com os demais cooperados.
6 – Não restou comprovado da documentação colacionada aos autos que a Autora encontra-se obrigada a ofertar ao Réu novo parcelamento do valor do débito, tendo em vista que as partes já haviam celebrado tal acordo, que foi descumprido pelo Requerido, não se verificando nos autos qualquer indício de que a Autora tenha dificultado o pagamento do débito na via administrativa antes de recorrer ao ajuizamento da ação.
7 – Caso houvesse interesse do Apelante em adimplir as demais parcelas vincendas, tem ele à sua disposição meios para consignar o pagamento extrajudicial ou judicialmente, conforme dispõe o Código de Processo Civil, não podendo se valer do argumento da falta de envio dos boletos de cobrança para justificar seu inadimplemento. No entanto, mostra-se viável o abatimento dos valores pagos pelo Réu, conforme os comprovantes bancários colacionados.
8 – A multa de 2% (dois por cento) pactuada no “Termo de Confissão de Dívida” somente deve incidir sobre o valor lá pactuado, não devendo recair sobre o somatório total da dívida.
9 – No que tange à condenação do Réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, vê-se que foi realizada de forma escorreita, haja vista que a parte Autora sucumbiu em parcela mínima do pedido, devendo a parte Ré responder por inteiro pelas custas processuais e pelos honorários advocatícios, nos termos do disposto no parágrafo único do art. 86 do CPC, incumbindo-lhe, assim, o pagamento das verbas sucumbenciais.
Preliminares rejeitadas.
Apelação Cível do Réu desprovida.
Apelação Cível da Autora parcialmente provida.